Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008159-97.20121.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : SANDRO GERMANO OST
Agravados: VITOR MARTIN COÊLHO OST e MATEUS MARTIN COÊLHO OST
Número do Protocolo : 1008159-97.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDRO GERMANO OST contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença Por Não Pagamento de Alimentos” (Proc. no 0003535-65.2007.8.11.0015), proposto contra o agravante pelos filhos MATEUS MARTIN COÊLHO OST e VITOR MARTIN COÊLHO OST, este último representado por sua mãe SILVANA MARTIN COÊLHO, acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, tão somente “para reconhecer excesso de execução, com o fim de determinar a exclusão da execução encetada dos valores referentes aos meses de janeiro a agosto de 2007, dos valores apontados a título de reforço escolar (...), bem como determinar o abatimento do débito exequendo da importância correspondente à metade dos valores comprovadamente pagos dos planos de saúde (...), e ainda determinar que os débitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2008 sejam atualizados conforme o salário mínimo vigente à época” (cf. Id. no 86920468 - pág. 34/36).
O agravante afirma, de início, a “prescrição dos alimentos do exequente Mateus Martin Coêlho Ost”, dizendo que “o magistrado proferiu decisão contraditória, quando confundiu prescrição com decadência” e que “não estamos falando de decadência do direito de ajuizar a cobrança, mais sim a prescrição da cobrança dos valores vencidos anteriormente há 2 anos” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 8/9).
Afirma a “inépcia da inicial” e “inexigibilidade da obrigação”, aduzindo que “a petição dos exequentes é confusa, das narrações dos fatos não decorre logicamente à conclusão, os cálculos (...) contrariam os valores apontados na inicial, não representam o valor das diferenças mensais apontadas, e não são realizados de forma pormenorizada conforme a evolução mensal e sua data de vencimento” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 10/11).
Discorre sobre a existência de excesso de execução dizendo que “nunca deixou de pagar a pensão alimentícia, sacrificando muitas vezes o próprio sustento e compromissos pessoais”, e “inclusive pagou despesas da genitora dos agravados, como forma de complementação da pensão alimentícia”, de modo que “não pode ser penalizado o adimplente de boa-fé, e seu adimplemento substancial”, daí a necessidade de reforma da decisão “para reconhecer os pagamentos efetuados em favor dos agravados em complementação dos alimentos” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 11/14).
Por fim, aponta “nulidade da decisão” por “erro de julgamento” decorrente da não expedição de ofício à UNIMED Cuiabá para exibição de “relatório/extrato dos recebimentos (...) do período de 2007 a 2015” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 14/15).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para anular a decisão agravada “por cerceamento de defesa e, recusa de expedição de ofício, com consequente erro de julgamento”, ou, então, para reformá-la para que seja integralmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da “prescrição dos alimentos cobrados pelo agravado Mateus Martins Coelho (...) do período anterior a dois anos da distribuição”, ou da inépcia da inicial por “ausência de memorial descritivo de cálculo pormenorizado, sem evolução mensal, com datas e valores controvertidos, sem data de vencimento mensal, sem a periodicidade mensal dos juros e encargos de mora”, ou, ainda, pela existência de excesso de execução. Requer, nessa hipótese, “condenação dos agravados em cobrança excessiva, nos termos do art. 940 do CC” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 16/17).
É a suma.
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao acolher apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao executado/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque não há qualquer consequência direta e imediatamente decorrente do ato decisório, senão o simples prosseguimento da tramitação do feito em Primeiro Grau.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o “prosseguimento conforme pleiteado pelos exequentes (pode) gerar protesto indevido, e expropriação indevida dos rendimentos e salário do executado, prejudicando seu sustento, o pagamento do plano de saúde dos agravados, e das pensões, com consequente possibilidade de prisão civil do agravante, gerando grave dano de difícil e incerta reparação” (cf. Id. no 86920464 - pág. 15), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento do feito, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal, já que, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator